Tribunal: TJMT
Processo: 1003014-39.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003014-39.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[REGINALDO GUIMARAES FORTES - CPF: 486.838.171-72 (APELANTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - CPF: 109.985.307-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI Nº. 10.076/2014 - REDUZIU DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO À PROMOÇÃO AO POSTO DE TERCEIRO-SARGENTO– IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Recorrente, postula pela retroatividade da Lei nº 10.076/2014 para que seja, imediatamente, promovido a Terceiro Sargento, sem necessidade de mais 4 (quatro) anos na graduação de cabo.

A Lei nº 10.076/2014, que asseguram critérios aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, reduziu o interstício mínimo anteriormente exigido no posto de Soldado para ser promovido à graduação de Cabo (de 12 para 9 anos) e manteve o interstício para promoção de Cabo para Terceiro Sargento (04 quatro anos).

As normas previstas na Lei N. 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

A ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de Terceiro-Sargento juntamente com os Cabos com menos tempo de carreira deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, sendo vedado ao Judiciário fazê-lo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Constituição Federal (TJMT – RAC 1012167-33.2017.8.11.0041).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
por
Reginaldo Guimarães Fortes
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT que, nos autos da ação
ordinária
proposta em face do Estado de Mato Grosso, que visa a sua promoção à graduação de 2º Sargento da Polícia Militar de Mato Grosso, em caráter retroativo, bem como ao pagamento das diferenças salarias, julgou improcedentes os pedidos vindicados na inicial.

O Apelante, nas suas razões recursais, alega que
ingressou na PM/MT em 1993, por meio do concurso público para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar.

Aduz que Alega que a carreira possui regulamentação própria e que alteração legislativa ocorrida em 2014 diminuiu o interstício par a a promoção de soldado a cabo. Ainda a Lei nº. 10.076/2014 modificou vários critérios sobre a promoção de Oficiais e Praças da Polícia Militar, dentre as mudanças, a diminuição do interstício mínimo para promoção de Soldado para Cabo de 12 (doze) para 09 (nove) anos e manteve o interstício para promoção de Cabo para Terceiro Sargento (04 quatro anos), favorecendo, os Soldados que entraram em atividade na polícia militar a partir de 2005 e, ao mesmo tempo, prejudicando aqueles que entraram antes de 2005, como é o caso do autor.

Verbera que não se afigura razoável permanecer mais tempo estagnado na graduação de Cabo sem ascensão na carreira em decorrência de falha na nova lei, nem tampouco permitir que os praças que entraram na polícia militar anos depois do requerente sejam promovidos muito antes que o autor, fundamentando o direito que afirma ter nos princípios da vedação ao retrocesso, proporcionalidade e razoabilidade.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para que seja o pedido da ação julgado procedente para que seja promovido à graduação de 2º Sargento.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 84468993), e requer
seja negado provimento ao recurso de apelação interposto, para que seja mantida a sentença na integralidade.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID 85023461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por Reginaldo Guimarães Fortes, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da ação ordinária proposta em face do Estado de Mato Grosso, pretendendo a sua promoção à graduação de 2º Sargento da Polícia Militar de Mato Grosso, em caráter retroativo, bem como ao pagamento das diferenças salarias, julgou improcedentes os pedidos vindicados na inicial.

O Apelante enfatiza que a Lei Estadual nº. 10.076/2014 modificou os critérios de promoção de Oficiais e Praças da Polícia Militar, dentre as mudanças, diminuiu o interstício mínimo para promoção de Soldado para Cabo de 12 (doze) para 09 (nove) anos e manteve o interstício para promoção de Cabo para Terceiro Sargento (04 quatro anos), favorecendo, os Soldados que entraram em atividade na polícia militar a partir de 2005 e, ao mesmo tempo, prejudicando aqueles que entraram antes de 2005, como é o caso do autor.

Desse modo, estaria sendo prejudicado, visto que os praças que entraram na polícia militar anos depois dele sejam promovidos muito antes, fundamentando o direito que afirma ter nos princípios da vedação ao retrocesso, proporcionalidade e razoabilidade.

O autor, ora apelante,
pugnou pela procedência do pedido feitos na inicial, aduz que conta com mais de 20 anos de efetivo exercício, e no posto 3º Sargento,
e argumenta que possui direito a promoção imediata de Terceiro Sargento, sem necessidade de mais 4 (quatro) anos na graduação de cabo, conforme exigia a lei antiga, de modo que referida promoção deveria que retroagir à data em que completou os 09 anos exigidos pela Lei n. 10.076/2014.

Pois bem.

A Lei n. 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, assim dispõe:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

(...)

Art. 22 O interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento:04 (quatro) anos;

Não obstante a normativa de regência tenha reduzido o interstício mínimo anteriormente exigido no posto de Soldado para ser promovido à graduação de Cabo (de 12 para 9 anos), é certo que, para fins de promoção à graduação de Terceiro-Sargento, é imprescindível o cumprimento do interstício mínimo de 04 anos de serviço no posto de Cabo, conforme expressamente exige a Lei n. 10.076/2014.

Diante da análise minuciosa da norma, não há outra interpretação do art. 22, II, “b”, da Lei nº 10.076/2014, que possibilite a contagem do tempo de exercício excedente para a progressão almejada, na medida em que os policiais ocupantes do posto de Cabo PM devem necessariamente cumprir o período determinado nessa graduação para serem promovidos a Terceiro-Sargento.

Com efeito, o princípio da legalidade, com assento na Constituição Federal, impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, em ordem a garantir a segurança jurídica (art. 2º, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”).

Ora, a ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição, com a finalidade de se evitar que os Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de Terceiro-Sargento juntamente com os Cabos com menos tempo de carreira, deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, sendo vedado ao Judiciário fazê-lo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Carta Magna.

Ademais, a lei que rege o ato administrativo será aquela vigente quando de sua prática, não podendo a lei nova retroagir para alcançar ou alterar os seus efeitos.

Desse modo, a norma estadual em comento só tem aplicação, para fins de promoção, para situações ainda não consolidadas, não havendo a possibilidade de sua incidência de forma retroativa, nos termos o artigo 2º, inciso XIII, da Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública, em prol do princípio da segurança jurídica, veda a aplicação retroativa de nova interpretação adotada pela Administração Pública,
in verbis:

Art. 2
o
A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

[...]

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.

Destaco a jurisprudência desse Tribunal:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI Nº. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1004897-30.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 08/03/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – “AÇÃO ORDINÁRIA” – POLICIAL MILITAR – ALMEJADA CONCESSÃO DE EFEITOS RETROATIVOS À PROMOÇÃO AO POSTO DE TERCEIRO-SARGENTO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – IMPROCEDÊNCIA – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, §11º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. As normas previstas na Lei N. 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

2. A ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de Terceiro-Sargento juntamente com os Cabos com menos tempo de carreira deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, sendo vedado ao Judiciário fazê-lo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Constituição Federal.

3. “O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2º, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, ‘caput’). Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência”. (N.U 1015337-13.2017.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3-12-2019, DJE 12-12-2019).

4. Recurso desprovido.
(N.U 1012167-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

Noutra quadra recursal, não se afigura razoável a afirmação de que os soldados que entraram em exercício na polícia militar muito depois do requerente serão promovidos a terceiro sargento muito antes do autor.

Isso porque, as promoções no âmbito da polícia militar de Mato Grosso continuam a ocorrer pelo critério de antiguidade, pois as promoções por merecimento são apenas para o Posto de Coronel PM e as promoções por Mérito Intelectual são realizadas através de concurso interno.

Nesse contexto, sendo o demandante mais antigo que os policiais militares que foram investidos no cargo a partir do ano de 2005, sempre terá precedência sobre estes nos processos de promoção e, desde que preenchidos os demais requisitos, será agraciado com a promoção à terceiro sargento antes daqueles que ingressaram em data posterior.

Desse modo, a alteração da norma não trouxe nenhum prejuízo ao demandante, já que, na hipótese de promoção, terão precedência sobre os cabos que ingressaram como soldados em 2005.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022